Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS DE COMPARECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TIPICIDADE ABERTA. DEFINIÇÃO DA INFRAÇÃO FUNCIONAL. PENA DE DEMISSÃO. VINCULAÇÃO DA SANÇÃO.

1. Resta demonstrado nos autos que a servidora pública distrital, técnica em enfermagem, lotada no Hospital Regional de Ceilândia, Distrito Federal falsificou atestados médicos de comparecimento. Foi aberto processo administrativo disciplinar que respeitou todo o devido processo legal, não havendo que se falar em vícios ou irregularidades. A servidora pública confessou a conduta que lhe foi imputada.

2. Durante o processo administrativo disciplinar restou incontroverso que a servidora pública incorreu em infração grave do grupo II, descrita no art. 194, V, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: “utilizar-se de documento sabidamente falso para prova de fato ou circunstância que crie direito ou extinga obrigação perante a administração pública distrital.”

3. Os estatutos funcionais dos servidores utilizam-se, em regra, de tipicidade aberta, não ser revestindo dos mesmos rigores da tipicidade penal, havendo discricionariedade pelo administrador na definição da infração funcional cometida pelo servidor.

4. Uma vez definida a infração funcional praticada pelo servidor, a aplicação da sanção é um ato vinculado, devendo ser aquela expressamente descrita em lei.

5. Estando incontroverso que a conduta da apelante configurou a infração disciplinar grave, não há para o administrador discricionariedade quanto à aplicação de pena diversa da demissão.

6. As circunstâncias descritas nos art. 196, 197 e 198 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, como a natureza e a gravidade da infração, agravantes e atenuantes, culpabilidade e antecedentes funcionais do servidor, são direcionadas para os casos em que a lei confere margem discricionária para o administrador enquadrar a conduta do servidor em um ou outro tipo de infração funcional.

7 . Apelação cível desprovida.